Tribunal: TJES
Processo: 5003256-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003256-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO MADUREIRA LOBATO e outros

AGRAVADO: IRINEU GOMES COELHO NETO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR IMPORTUNAÇÃO E AMEAÇAS APÓS ROMPIMENTO DE PARCERIA COMERCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a determinar que o Requerido se abstivesse de importunar os autores. Os agravantes alegam sofrer ameaças, difamações e sabotagem comercial após o término de parceria empresarial, narrando invasão de imóvel e troca de fechadura sem autorização, o que teria impedido o acesso às dependências da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de determinar que o agravado se abstenha de praticar atos de importunação ou ameaça contra os agravantes e sua empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando os elementos apresentados não conferem verossimilhança suficiente à alegação.

O boletim de ocorrência que reproduz a narrativa dos autores é documento unilateral, destituído de força probatória plena quanto à veracidade dos fatos narrados, por não ser produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O vídeo e os documentos juntados (contratos de locação, nota fiscal de troca de fechadura, e-mails) não demonstram, de forma inequívoca, a autoria das supostas condutas atribuídas ao agravado, tampouco evidenciam risco atual ou iminente à integridade dos agravantes ou à continuidade da atividade empresarial.

A restrição ao direito de locomoção e à propriedade privada — ambos garantidos constitucionalmente — constitui medida excepcional, cabível apenas diante de prova robusta de ameaça ou ilicitude, o que não se configurou no caso concreto.

O indeferimento de tutela de urgência é adequado quando inexistem elementos concretos que demonstrem perigo atual ou iminente decorrente da conduta da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indevida quando fundada apenas em documentos unilaterais ou indícios frágeis.

O direito de locomoção e de propriedade privada somente pode ser limitado mediante prova inequívoca de ameaça concreta ou ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XV e XXII; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2355840-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003256-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRO MADUREIRA LOBATO e VVA SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO: IRINEU GOMES COELHO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento por Sandro Madureira Lobato e VVA Serviços LTDA
devido à Decisão proferida no
ID 56787133
da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5048660-29.2024.8.08.0024, em que o MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que Irineu Gomes Coelho Neto se abstivesse de importunar os Autores, ora Agravantes.

Nas razões de ID 12498097, os Agravantes sustentam, em síntese, que foram vítimas de importunações, ameaças e sabotagem comercial por parte do Agravado após o término de uma parceria comercial, o qual proferiu ameaças, invadiu o imóvel onde a empresa funciona, instalou uma nova tranca na porta sem autorização e impediu o acesso ao local, prejudicando a atividade comercial.

Por esses motivos, requerem a reforma do
decisum
objurgado “
para que o Agravado se abstenha de importunar os Agravantes de qualquer forma, isto é, de proceder a importunações, difamações ou ameaças, bem como especificamente invadindo, adentrando ou intervindo no imóvel que trata essa lide, possibilitando o exercício da atividade comercial da pessoa jurídica, de forma definitiva
”.

Ao se manifestar a respeito, o Magistrado singular consignou:

“[...] a parte Requerente fundamenta seu pedido em alegações de comportamento agressivo por parte do Requerido, sustentadas, em especial, por um boletim de ocorrência (ID 55142018) lavrado unilateralmente que, por si só, não constitui prova plena da veracidade dos fatos, uma vez que é produzido sem a garantia do contraditório e ampla defesa.

[...]

De mais a mais, não extraio dos autos elementos concretos que indiquem que o Requerido, de fato, representa um perigo atual ou iminente a justificar a restrição da sua liberdade de locomoção, mormente quando se tem neste arcabouço probatório apenas as cópias dos contratos de locação (IDs 55142019 e 55142047), nota fiscal referente à troca de fechadura (ID 55142022) e um vídeo (ID 55142010), cujas imagens apontam para uma porta com narração ao fundo, a qual afirma ter trocado o segredo da fechadura.

À vista disso, torna-se oportuno ressaltar que o direito de locomoção é constitucionalmente garantido, sendo sua restrição medida excepcional, aplicável apenas quando presentes elementos que demonstrem, de forma inequívoca, o risco à integridade dos envolvidos ou à propriedade.

Não há nos autos qualquer indício que corrobore a alegação de que o Requerido tenha intenção de realizar sabotagens ou ações que prejudiquem a posse do Requerente.”

Na mesma toada do que restou assentado no
decisum
recorrido, reputo que a documentação apresentada não se mostra apta a conferir a necessária verossimilhança à pretensão autoral, pois, além de o boletim de ocorrência ser um documento unilateral, hábil a registrar a versão dos fatos apresentada pela parte, o vídeo juntado se limita a exibir uma porta com uma narração ao fundo, sem, contudo, provar que a tranca foi instalada pelo Agravado, assim como os e-mails também não o vinculam diretamente a autoria da tranca.

Some-se a isso que o direito de locomoção e de propriedade privada são garantias constitucionais que não podem ser restringidas sem a devida comprovação de risco iminente ou ilicitude, exigindo prova robusta, o que não se verifica nos autos, sendo de rigor que se proceda à dilação probatória para apuração dos fatos com maior profundidade.

Inclusive vale mencionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP em situação semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para imposição de medidas restritivas de locomoção à agravada. Insurgência . Não acolhimento. Embora existam boletins de ocorrência mencionando crimes como ameaça, difamação e vias de fato, a imposição de medidas restritivas de locomoção e comunicação deve ser buscada no âmbito criminal. A ação cível visa à responsabilidade civil extrapatrimonial, não sendo adequada para imposição de restrições à liberdade da parte adversa. Questões controversas que deverão ser melhor apuradas no decorrer da instrução processual . Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 47641) . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23558404820248260000 Casa Branca, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2025)

Assim, dada a ausência de prova da autoria e tendo em vista o lapso temporal decorrido desde que os atos de turbação se deram (outubro de 2024), é de se manter a Decisão objurgada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.